Tribunal: TJDFT
Processo: 0719833-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1799616/AL, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, a retenção dos honorários contratuais só poderá ser permitida quando apresentado contrato individual celebrado com cada um dos filiados, ou expressa autorização deles nesse sentido, observado o disposto no artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/94. Não há que falar em preclusão pro judicato no caso de inexistência de título apto a amparar o pedido de retenção de honorários contratuais.